Tribunal: STJ
Processo: 0283336-12.2020.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2217076 - RJ (2025/0204952-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO HENRIQUE DA CUNHA - RJ164949
DAVID AZULAY - RJ176637
RECORRIDO
: WALMYR SOARES
ADVOGADOS
: JOANA OLIVEIRA FADUL DUBEUX - RJ149751
DANIEL CHEDIAK DE PAULA ANTUNES - RJ257197
FERNANDO DIAS BEZERRA DA SILVA - RJ199135
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRÓTESE
PENIANA INFLÁVEL. TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO ERÉTIL
SECUNDÁRIA A PROSTATECTOMIA RADICAL POR CÂNCER
DE PRÓSTATA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDICAÇÃO
MÉDICA ESPECÍFICA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro que manteve a condenação à cobertura integral da
prótese peniana inflável indicada para tratamento de disfunção
erétil
total
decorrente
de
prostatectomia
radical
por
adenocarcinoma de próstata, além da indenização por danos
morais e da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da
condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de
plano de saúde tem obrigação de custear prótese peniana
inflável, mesmo não prevista no Rol da ANS, diante de indicação
médica específica e necessidade terapêutica; (ii) estabelecer se
a negativa de cobertura justifica a condenação por danos
morais; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem
incidir sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reexame da obrigação de cobertura da prótese inflável
demanda
análise
do
conjunto
fático-probatório
e
da
interpretação das cláusulas contratuais, circunstâncias que
encontram óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50562012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: cf8b947b-4282-4998-9111-831c22d08f02

4. A situação excepcional do caso concreto, evidenciada por
laudo médico que aponta a prótese inflável como a única que
não impede futuros tratamentos endoscópicos decorrentes do
câncer de próstata, justifica a superação da taxatividade do Rol
da ANS, nos termos do entendimento fixado no julgamento dos
EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.

5. A negativa de cobertura, em contexto de clara indicação
médica e gravidade clínica, configura conduta abusiva e enseja
o dever de indenizar por danos morais, de acordo com a
jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 341 do TJRJ.

6. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$
10.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, não se mostrando excessivo ou irrisório.

7. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da
condenação, considerando apenas a verba indenizatória, está
em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC/2015, uma vez
que a obrigação de fazer não representa proveito econômico
direto.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50562012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: cf8b947b-4282-4998-9111-831c22d08f02

RECURSO ESPECIAL No 2217076 - RJ (2025/0204952-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO HENRIQUE DA CUNHA - RJ164949
DAVID AZULAY - RJ176637
RECORRIDO
: WALMYR SOARES
ADVOGADOS
: JOANA OLIVEIRA FADUL DUBEUX - RJ149751
DANIEL CHEDIAK DE PAULA ANTUNES - RJ257197
FERNANDO DIAS BEZERRA DA SILVA - RJ199135
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRÓTESE
PENIANA INFLÁVEL. TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO ERÉTIL
SECUNDÁRIA A PROSTATECTOMIA RADICAL POR CÂNCER
DE PRÓSTATA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDICAÇÃO
MÉDICA ESPECÍFICA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro que manteve a condenação à cobertura integral da
prótese peniana inflável indicada para tratamento de disfunção
erétil
total
decorrente
de
prostatectomia
radical
por
adenocarcinoma de próstata, além da indenização por danos
morais e da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da
condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de
plano de saúde tem obrigação de custear prótese peniana
inflável, mesmo não prevista no Rol da ANS, diante de indicação
médica específica e necessidade terapêutica; (ii) estabelecer se
a negativa de cobertura justifica a condenação por danos
morais; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem
incidir sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reexame da obrigação de cobertura da prótese inflável
demanda
análise
do
conjunto
fático-probatório
e
da
interpretação das cláusulas contratuais, circunstâncias que
encontram óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50322508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 1bc1f099-90b5-4368-8716-83e0829a151a

4. A situação excepcional do caso concreto, evidenciada por
laudo médico que aponta a prótese inflável como a única que
não impede futuros tratamentos endoscópicos decorrentes do
câncer de próstata, justifica a superação da taxatividade do Rol
da ANS, nos termos do entendimento fixado no julgamento dos
EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.

5. A negativa de cobertura, em contexto de clara indicação
médica e gravidade clínica, configura conduta abusiva e enseja
o dever de indenizar por danos morais, de acordo com a
jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 341 do TJRJ.

6. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$
10.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, não se mostrando excessivo ou irrisório.

7. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da
condenação, considerando apenas a verba indenizatória, está
em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC/2015, uma vez
que a obrigação de fazer não representa proveito econômico
direto.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado
(e-STJ fls. 939):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
AUTOR SUBMETIDO A PROSTATECTOMIA RADICAL, A QUAL
ACARRETOU DISFUNÇÃO ERÉTIL. RECUSA DE CUSTEIO DE
PRÓTESE PENIANA INFLÁVEL. I. Caso em exame 1. Narra o autor
ter sido submetido a tratamento curativo de adenocarcinoma de
próstata (prostatectomia radical), em março de 2018, e que, em razão
do tratamento, desenvolveu disfunção erétil total. Aduz que o
tratamento da disfunção com medicações orais e injetáveis não surtiu
efeito, diante do que seu médico assistente indicou a utilização de
prótese peniana inflável, todavia a parte ré negou a cobertura da
prótese, sob o argumento de que não consta no Rol de Procedimentos
Obrigatórios da ANS. Requereu a condenação da ré na obrigação de
fazer, consubstanciada no custeio da prótese peniana inflável, bem
como a uma indenização por danos morais, em valor não inferior a R$
15.000,00. 2. A sentença julgou procedente o pedido de obrigação de
fazer, e ainda o pedido de indenização por danos morais, na quantia
de R$ 10.000,00, condenando a parte ré em custas e honorários
Documento eletrônico VDA50322508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 1bc1f099-90b5-4368-8716-83e0829a151a

advocatícios de 10% sobre o proveito econômico. II. Questão em
discussão 3. Recorre a parte ré, cingindo-se a controvérsia a definir se
a operadora do plano de saúde encontrava-se obrigada a custear a
prótese peniana inflável ou somente a semirrígida, e, em caso positivo,
se a negativa enseja danos morais, e em que valor. Cabe ainda
analisar se os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o
valor da condenação. III. Razões de decidir 4. O STJ firmou
entendimento de que os planos de saúde não são obrigados a custear
procedimentos que não se encontram no Rol de Coberturas
obrigatórias editado pela ANS (ER Esp 188692 e ER Esp 1889704;
Rel. Min: Luis Felipe Salomão - Sessão de julgamento
). 5.
08/06/2022
Na hipótese que se apresenta, o laudo médico acostado aos autos é
claro em informar que, entre outros fatores que recomendam o uso da
prótese inflável ao invés da semirrígida, “... com o diagnóstico de
carcinoma de próstata, é bem possível ter que vir a ser submetido a
tratamentos complementares por via endoscópica no futuro, e este tipo
de prótese, inflável, é a única que não impede a utilização da via trans-
uretral para sua realização.” 6. Dessa forma, presente situação
excepcional capaz de afastar a taxatividade do rol de coberturas
obrigatórias da ANS, com base na tese fixada pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do EREsp 188692 e EREsp 1889704 e no
disposto nos parágrafos 12 e 13 ao Artigo da 10o da Lei 9.656/98. 7.
Além disso, esse Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
no sentido de considerar “abusiva a recusa pelo plano de saúde,
ressalvadas hipóteses de procedimentos eminentemente estéticos, ao
fornecimento de próteses penianas e mamárias imprescindíveis ao
efetivo sucesso do tratamento médico coberto.” (Súmula n. 341 TJRJ).
8. Danos morais configurados. 9. Verba indenizatória na quantia de
R$5.000,00 adequadamente arbitrada, à luz dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. 10. No que tange aos honorários
advocatícios, estes devem ser arbitrados sobre o valor da condenação
(indenização por danos morais), na forma do art. 85, § 2o, do CPC,
uma vez que o pedido de obrigação de fazer não corresponde a
proveito econômico, já que o autor não terá acrescido a seu patrimônio
qualquer valor. IV. Dispositivo 11. Recurso parcialmente provido.

Segundo a parte recorrente, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art.1042, §3o do Código de Processo Civil, a
parte recorrida afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls.1033-1059).
O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem (e-STJ fls.1061-
1083).
Documento eletrônico VDA50322508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 1bc1f099-90b5-4368-8716-83e0829a151a

É o relatório.
VOTO
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face
de decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, "a", da Constituição Federal)
Entretanto, o recurso não merece conhecimento
No caso, verifica-se que o Tribunal de origem assentou ser razoável
a cobertura procedimento para implante de prótese peniana inflável indicado pelo
médico que assiste o paciente, nos seguintes termos (e-STJ fls. 945-951):
"Narra o autor ter sido submetido a tratamento curativo de
adenocarcinoma de próstata (prostatectomia radical), em março de
2018, e que, em razão do tratamento, desenvolveu disfunção erétil
total. Aduz que o tratamento da disfunção com medicações orais e
injetáveis não surtiu efeito, diante do que seu médico assistente
indicou a utilização de prótese peniana inflável, todavia a parte ré
negou a cobertura da prótese, sob o argumento de que não consta no
Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS. Requereu a condenação
da ré na obrigação de fazer, consubstanciada no custeio da prótese
peniana inflável, bem como a uma indenização por danos morais, em
valor não inferior a R$ 15.000,00.
Inicialmente, registre-se que a relação existente entre as partes é de
consumo, subsumindo-se a hipótese à aplicação das regras do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor.
Destaca-se, nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula n.
608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.”
Em geral, o contrato celebrado entre as empresas operadoras de plano
/seguro saúde e os beneficiários é de adesão, cujas cláusulas
predeterminadas impedem aos contratantes discutir seus termos,
conteúdo e obrigações.
Registre-se, de logo, as normas previstas no Código de Defesa do
Consumidor, sobretudo em seu artigo 4o, que assegura a boa-fé
objetiva, bem como o artigo 51, que impõe às partes o dever de
cuidado, de modo a garantir que o contrato atinja o fim desejado.
(...)
Documento eletrônico VDA50322508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 1bc1f099-90b5-4368-8716-83e0829a151a

Na hipótese que se apresenta, o laudo médico acostado aos autos é
claro em informar que, entre outros fatores que recomendam o uso da
prótese inflável ao invés da semirrígida, “... com o diagnóstico de
carcinoma de próstata, é bem possível ter que vir a ser submetido a
tratamentos complementares por via endoscópica no futuro, e este tipo
de prótese, inflável, é a única que não impede a utilização da via trans-
uretral para sua realização.”
(...)
Dessa forma, presente situação excepcional capaz de afastar a
taxatividade do rol de coberturas obrigatórias da ANS, com base na
tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp
188692 e EREsp 1889704 e no disposto nos parágrafos 12 e 13 ao
Artigo da 10o da Lei 9.656/98.
Além disso, esse Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
no sentido de considerar “abusiva a recusa pelo plano de saúde,
ressalvadas hipóteses de procedimentos eminentemente estéticos, ao
fornecimento de próteses penianas e mamárias imprescindíveis ao
efetivo sucesso do tratamento médico coberto.” (Súmula no 341 TJRJ)
(...)
Desta forma, em se tratando de responsabilidade objetiva, cabia à
operadora do plano de saúde ré a comprovação da existência de uma
das causas excludentes de sua responsabilidade, na forma do artigo
14, § 3o do CDC, ônus do qual não se desincumbiu, restando patente
a falha na prestação do serviço.
Assim, deve ser reconhecida como injustificada a negativa de
autorização pela ré do material requerido, impondo-lhe o dever de
indenizar os prejuízos daí decorrentes.
Em que pese o inadimplemento contratual, em regra, não ensejar dano
moral, no caso em tela vê-se verdadeira ofensa ao direito da
personalidade do contratante.
A indenização, em tais casos, além de servir como compensação pelo
sofrimento experimentado, deve também ter caráter pedagógico-
punitivo de modo a desestimular condutas semelhantes.
Deve, pois, representar compensação razoável pelo sofrimento
experimentado, cuja intensidade deve ser considerada para fixação do
valor, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de
interesses, sem jamais constituir-se em fonte de enriquecimento sem
causa para o ofendido, nem, tampouco, em valor ínfimo que o faça
perder o caráter pedagógico-punitivo ao ofensor.
Documento eletrônico VDA50322508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 1bc1f099-90b5-4368-8716-83e0829a151a

Assim, o montante indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil
reais) não merece qualquer redução, atendendo aos princípios e
critérios acima aduzidos, adequando-se aos valores arbitrados por
esta E. Corte de Justiça em casos assemelhados.
Acresça-se que, não sendo manifestamente desarrazoado o valor
arbitrado e não demonstrada objetivamente sua exasperação ou
exiguidade, deve a decisão do juízo a quo ser prestigiada, conforme
entendimento sintetizado na Súmula no 343 deste Tribunal, com a
seguinte redação: “a verba indenizatória do dano moral somente será
modificada se não atendidos pela sentença os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da
condenação”.
No que tange aos honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados
sobre o valor da condenação (indenização por danos morais), na
forma do art. 85, § 2o, do CPC, uma vez que o pedido de obrigação de
fazer não corresponde a proveito econômico, já que o autor não terá
acrescido a seu patrimônio qualquer valor. "
A pretensão do recurso especial da operadora do plano de saúde é de
ver afastada a sua responsabilidade de custear implante de prótese peniana
inflável realizado pelo recorrido para tratamento de curativo de adenocarcinoma de
próstata (câncer de próstata), após ser submetido a uma prostatectomia
radical, a qual levou o beneficiário a desenvolver disfunção erétil total, sendo que o
tratamento da disfunção através de medicações orais e injetáveis não surtiu
efeito; além do afastamento da condenação em danos morais pela recusa indevida
do procedimento.
Ocorre que, neste ponto, a Corte Estadual, competente para análise do
material probatório dos autos, bem como das cláusulas contratuais do plano de
saúde, após a devida instrução processual, entendeu que o tratamento indicado à
paciente pelo médico que lhe assiste deve ser coberto pelo plano de saúde, "Na
hipótese que se apresenta, o laudo médico acostado aos autos é claro em informar
que, entre outros fatores que recomendam o uso da prótese inflável ao invés da
semirrígida, “... com o diagnóstico de carcinoma de próstata, é bem possível ter que
vir a ser submetido a tratamentos complementares por via endoscópica no futuro, e
este tipo de prótese, inflável, é a única que não impede a utilização da via trans-
(e-STJ fls. 946).
uretral para sua realização.”
Com efeito, a reforma do Acórdão implicaria em análise do conjunto
fático-probatório, principalmente as cláusulas do contrato de prestação de cobertura
Documento eletrônico VDA50322508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 1bc1f099-90b5-4368-8716-83e0829a151a

médica, tendo em vista que haveria necessidade de verificação das circunstâncias
do caso concreto, para reconhecimento das garantias de tratamentos a que a
recorrida teria direito, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte tem reiterado que " É
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição
plena que resultam do estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos
e da interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n.
2.123.587/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
19/2/2025
.)
Ademais, a Súmula 83 desta Corte estabelece que "não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida".
Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem amolda-se às
orientações jurisprudenciais desta Corte sobre o tema de fundo ora discutido. É o
que se extrai, por exemplo, dos seguintes precedentes:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE
MODULADA.
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
CUSTEIO.
OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA.
DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. PREVISÃO
CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo
plano de saúde de procedimento cirúrgico - prostatectomia radical
laparoscópica robótica assistida - indicado a beneficiário diagnosticado
com neoplasia maligna de próstata.
2. Configura-se obrigatório o custeio de exames e procedimentos para
o tratamento de câncer pelos planos de saúde, sendo irrelevante a
discussão a respeito da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da
ANS. Precedentes do STJ.
3. Há configuração de danos morais indenizáveis pela recusa indevida
de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às
situações de emergência, porquanto agrava o sofrimento psíquico do
usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde.
4. Há situações, tal como na espécie vertente, em que existe dúvida
jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, de forma que
a conduta da operadora, ao optar pela restrição da cobertura sem
ofender os deveres anexos do contrato - como a boa-fé -, não pode
Documento eletrônico VDA50322508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 1bc1f099-90b5-4368-8716-83e0829a151a

ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a
afastar qualquer pretensão de compensação por danos morais.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 2.195.960/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
3/4/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
PROSTATAVESICULECTOMIA
RADICAL
LAPAROSCÓPICA
ROBÓTICA. RECUSA ABUSIVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Discute-se nos autos a obrigatoriedade de cobertura de
procedimento cirúrgico fora do rol da ANS indicado a paciente com
câncer de próstata.
2. Na hipótese, o TJSP julgou a lide de acordo com a convicção
formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela
injusta e abusiva negativa de cobertura ao tratamento médico-cirúrgico
solicitado, por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Alterar os fundamentos do acórdão recorrido demandaria uma
reanálise do quadro fático e probatório dos autos, o que esbarraria na
Súmula n. 7.
3. No julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma firmou o
entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não
pode ser considerado meramente exemplificativo. Nesse precedente,
contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou
exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever
de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em
relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (AgInt
no REsp n.1.949.270/SP, relator Ministro Marco buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
21/2/2022
24/2/2022
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.988.868/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/3/2024
20/3/2024
Dessa forma, torna-se irrepreensível a decisão recorrida que fez incidir
na espécie a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça em razão da compatibilidade
e da sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
"[o] recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n. 83
Documento eletrônico VDA50322508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 1bc1f099-90b5-4368-8716-83e0829a151a

do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.020.707/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
Ante o exposto,
o Recurso Especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50322508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:58
Código de Controle do Documento: 1bc1f099-90b5-4368-8716-83e0829a151a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.217.076 / RJ
Número Registro: 2025/0204952-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02833361220208190001 202525109468 2833361220208190001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO HENRIQUE DA CUNHA - RJ164949
DAVID AZULAY - RJ176637
RECORRIDO
: WALMYR SOARES
ADVOGADOS
: JOANA OLIVEIRA FADUL DUBEUX - RJ149751
FERNANDO DIAS BEZERRA DA SILVA - RJ199135
DANIEL CHEDIAK DE PAULA ANTUNES - RJ257197
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50542963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:24
Código de Controle do Documento: e20b6242-d7fe-4187-9b0c-b639ec3428bb

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:24
Código de Controle do Documento: e20b6242-d7fe-4187-9b0c-b639ec3428bb